Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702520-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP APELADO: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA D E C I S Ã O Defiro o prazo de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator